Tribunal: TJES
Processo: 5005630-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005630-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADENILSON DINIZ DE JESUS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA ES

RELATOR:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, nos autos do processo nº 0000924-33.2024.8.08.0014, manteve a prisão preventiva do paciente, convertida em audiência de custódia, em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, pleiteando-se a revogação da medida ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, de modo a justificar sua manutenção em face do paciente, em substituição às medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, preso em flagrante com arma de fogo de uso restrito e numeração raspada, além de porção de droga, após tentativa de ocultação do armamento.

4. Consta nos autos que o paciente havia encerrado, em dezembro de 2024, o cumprimento de pena por condenação anterior por tráfico de drogas, demonstrando reiteração criminosa e periculosidade concreta, o que justifica a medida extrema.

5. O Juízo de origem analisou expressamente os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, destacando que as condutas imputadas possuem pena máxima superior a 4 anos e que o paciente é reincidente em crime doloso.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública em casos de risco de reiteração delitiva e histórico criminal negativo.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e da conduta reiterada do paciente, não sendo suficientes para acautelar os fins do processo.

8. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não impedem, por si sós, a imposição da prisão cautelar quando esta se mostra necessária e está devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da prática de crime com grave ameaça e do risco de reiteração delitiva.

2. A reincidência e a prática de novo delito logo após o cumprimento de pena anterior evidenciam periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando insuficientes para neutralizar o risco que a liberdade do agente representa à sociedade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I e II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005630-79.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

PACIENTE: ADENILSON DINIZ DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADENILSON DINIZ DE JESUS
contra suposto ato coator do juízo da
3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
, que, nos autos do processo nº 0000924-33.2024.8.08.0014, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de processo Penal, sendo a prisão preventiva desproporcional ao caso concreto.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi indeferido ao ID 13198393.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13481312, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante em 25.12.2024 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia (ID 57019110), veja-se:

[...] Estão presentes os pressupostos para a decretação da medida extrema, considerando o atendimento aos incisos I e II do art. 313 do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos e o autuado é comprovadamente reincidente em crime doloso. Para além disso, encontra-se presente os pressuposto do art. 312 do CPP, principalmente para a garantia da ordem pública, visto que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta. O autuado fora pego com uma pistola de uso restrito em ambiente público e ainda com algumas gramas de haxixe, o que demonstra que a prisão do mesmo é necessária para aprofundar as investigações no sentido de apurar certamente se a conduta dele estava ou não ligada ao tráfico ou se, isoladamente, se restringia apenas no uso e no porte da arma de fogo de uso restrito. Nesse sentido, vejo ainda elementos concretos do perigo social da soltura do mesmo, uma vez que, mesmo condenado e ainda cumprindo pena ainda se envolve numa ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A arma de fogo, por si só, já é um perigo concreto, ainda mais uma pistola de uso restrito, que é de alta periculosidade e com munições. Nesse sentido, é evidente a violência moral na conduta do mesmo solto em sociedade. Assim, para a melhor instrução criminal e para a garantia da ordem pública, uma vez que a conduta social do mesmo demonstra inclinação à delinquência, não sendo as ações da justiça nesse momento, nem mesmo a condenação, suficientes a dar-lhe a consciência da reprovabilidade da sua vida e a mudança de postura, decreto lhe a prisão preventiva. [...]

Na denúncia, o Ministério Público narrou os seguintes contornos fáticos (ID 61158621 do processo referência):

[...] Em 25 de dezembro de 2024, por volta das 11h50, nas imediações da Rua Luiz Carlos Brunhara – Ayrton Senna, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado
ADENILSON DINIZ DE JESUS
, livre e consciente,
portava arma de fogo e munições de calibre restrito com numeração raspada
.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, policiais militares patrulhavam a região e receberam informações de que um grupo de pessoas ostentava armas de fogo pela Rua Luiz Carlos Brunhara. Ato contínuo, os militares foram para o local e, com a aproximação das guarnições, o acusado, que trajava camisa branca e bermuda preta, correu até a lateral de uma residência e arremessou, sobre o muro, 01 (uma) pistola, da marca Derya, modelo DY9, calibre 9mm Parabellum, carregada com 16 (dezesseis) munições de mesmo calibre.

A ação foi percebida pelos militares que abordaram o denunciado e com ele encontraram cerca de 5g de Haxixe, que o acusado afirmou ser para uso pessoal. Questionado, ADENILSON admitiu que a sobredita arma de fogo lhe pertencia. À Autoridade Policial, afirmou ter sido vítima duma tentativa de homicídio e que comprou a arma de fogo por R$14.000,00 (quatorze mil reais).

Além disto, os policiais visualizaram que outro indivíduo que trajava camisa escura e com luzes amarelas nos cabelos evadiu-se do local e que dispensou 01 (uma) pistola da marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm Parabellum, carregada com 11 (onze) munições de mesmo calibre. O segundo indivíduo não foi localizado.

Assim agindo, incorreu o denunciado
ADENILSON DINIZ DE JESUS nas sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 28, da Lei nº 11.343/2006
[...]

Ao analisar o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido (ID 65444850 dos autos de origem):

[...] Em razão do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, procedo a análise.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (id 57019110), bem como em análise do histórico do acusado, verifico que quando da sua prisão em flagrante, havia acabado de cumprir pena em razão de uma condenação por tráfico de drogas, ação a qual foi extinta a execução em dezembro de 2024 (processo n. 0003148-17.2019.8.08.0014).

Portanto, é possível concluir que, solto, o acusado voltará a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.

Evidencia-se a possibilidade de manutenção da prisão preventiva considerando o atendimento ao inciso I, do artigo 313, do CPP, haja vista o somatório das penas previstas para os delitos supostamente cometidos pelo acusado é superior a 4 (quatro) anos. Diante do exposto, entendo que as razões para a decretação da prisão preventiva subsistem, bem como os requisitos necessários para tal. Dessa forma, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada nas hipóteses dos arts. 312 e 313, I e II, do CPP. [...]

Ressalte-se que as penas máximas dos crimes imputados ao paciente preenchem o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Noutra parte, em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Com efeito, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e encontra amparo no histórico delitivo do paciente, que goza de uma condenação penal pela prática de crime de tráfico de drogas, cuja execução foi extinta em dezembro de 2024, ou seja, pouco antes da perpetração dos delitos em questão.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Ademais, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.